Tribunal: TJMT
Processo: 1012916-65.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012916-65.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Seguro, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Citação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNA SAIENE SILVA CURVO DA BOA MORTE COATI - CPF: 041.398.421-48 (RECORRENTE), ADILSON DAMIAO DA SILVA CRUZ - CPF: 668.048.411-15 (ADVOGADO), ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 08.370.372/0001-11 (RECORRIDO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), ELZA MARIA BOTELHO BERNARDES - CPF: 019.466.971-84 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1012916-65.2020.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL DO JARDIM GLÓRIA

Embargante(s): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

Embargado(s): BRUNA SAIENE SILVA CURVO DA BOA MORTE COATI

ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA - ME

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 24/03/2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ADESÃO A SEGURO DE MORTE ACIDENTAL E COM ASSISTÊNCIA FUNERAL – MORTE DO SEGURADO E ESPOSO DA PROMOVENTE – PLEITO DE COBERTURA – COBERTURA NEGADA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – TESE DE RESPONSABILIDADE DO ESTIPULANTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A EVENTUAIS OUTROS HERDEIROS – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESES E PROVAS E DOCUMENTOS DEVIDAMENTE ANALISADOS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EVIDENCIA – VOTO FUNDAMENTADO – ESPOSA LEGITIMADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE OUTROS HERDEIROS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados, e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovida Capemisa, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais deram parcial provimento ao recurso da parte promovente para determinar o ressarcimento dos valores pagos pelo funeral, mantendo o dever de pagamento do seguro, bem como negaram provimento ao recurso das promovidas, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva e bem caracterizando a responsabilidade solidária.

Alegou a parte Embargante Capemisa que que o voto e o acórdão são omissos, pois não se manifestou quanto à existência de outros herdeiros, assim como que não possui responsabilidade quanto ao dever de notificação do segurado, dever que incumbe ao estipulante, bem ainda alegou que os recibos juntados estão em nome de terceiros.

Requereu o acolhimento dos embargos para danar as omissões e modificar o voto proferido.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de rejeição dos embargos declaratórios, pois todos os pontos foram devidamente apreciados.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pesem os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas.

Acerca da ilegitimidade ativa da promovente e a necessidade de chamamento de outros herdeiros, assim se manifestou esta magistrada, expressamente, no voto proferido, que manteve os mesmos fundamentos da sentença nesse aspecto:

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

A parte promovida CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade ativa, pois não comprovado que se trata da única herdeira e a apólice não indicou quem são os beneficiários.

Sem razão a promovida ao invocar, novamente, a referida preliminar que fora devidamente rechaçada na origem, com os seguintes argumentos:

Preliminar - Ilegitimidade ativa

A parte autora é parte legítima para postular em juízo comum, em nome próprio, o pedido de indenização decorrente do seguro denominado “Plano de Proteção Familiar.

Isso porque, o artigo. 794 do Código Civil, capítulo que trata sobre o contrato de seguro de pessoa, dispõe:

“No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito, logo, o beneficiário pode propor ação em nome próprio.

Destaco que o evento que deu causa a ação foi o falecimento da vítima, logo, o fato motiva a reclamante, beneficiária do contrato de seguro, buscar o valor indenizatório.

Somente a título de argumentação esse entendimento foi fixado inclusive para os caso de DPVAT, o Ministro Villas Bôas Cueva, no REsp 1.335.407, afirmou “era possível ao próprio segurado (ou vítima) postular o pagamento da indenização, a justificar a sucessão pelo espólio, enquanto que, no caso sob exame, o evento foi o falecimento da vítima, a motivar o direito próprio do beneficiário de buscar o valor indenizatório”. Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ. (REsp 1419814/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015).”.

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EVENTO MORTE – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA - UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA – EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO QUE NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE DOS BENEFICIÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DA COBERTURA SECURITÁRIA – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Comprovada a existência da união estável entre a parte autora e a vítima, pode a companheira sobrevivente requerer a indenização do seguro DPVAT tanto em nome próprio quanto representando os filhos menores que lhes são comuns. 2. A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora.(TJ-MT 10099386620188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021)”.

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - PRELIMINARES: CARÊNCIA DA AÇÃO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO: RAZÕES QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - CPC, ART. 932, II - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO PARA, NESTE PONTO, AFASTAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS. (TJRR – AC 0812667-17.2015.8.23.0010, Rel. Des. TANIA VASCONCELOS, 1a Turma Cível, julg.: 31/10/2018, public.: 05/11/2018)”.

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E PLANO DE PECÚLIO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENEFICIÁRIOS (FILHOS). FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS POR MORTE ACIDENTAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. MORTE NATURAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA. PLANO DE PECÚLIO. MORTE DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO, A TÍTULO DE PECÚLIO, DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-RR - AC: 08143384120168230010 0814338-41.2016.8.23.0010, Relator: Juiz(a) Conv. , Data de Publicação: DJe 22/10/2019, p.)”.

“E M E N T A – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS BENEFICIÁRIOS – LEGITIMIDADE ATIVA DO HERDEIRO QUE INGRESSOU COM A DEMANDA – DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO OU OBRIGATORIEDADE DE INGRESSO DOS DEMAIS – RECURSO IMPROVIDO. A ação de cobrança em desfavor da seguradora pode ser proposta por um dos beneficiários ou por todos conjuntamente, haja vista que o ordenamento jurídico não prevê o pleito de indenização securitária como hipótese de litisconsórcio necessário.(TJ-MS 14060358820178120000 MS 1406035-88.2017.8.12.0000, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 12/07/2017, 2a Câmara Cível)”.

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. VÁRIOS BENEFICIÁRIOS. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. SENTENÇA QUE SE CASSA. A lei não exige dos beneficiários de uma mesma apólice de seguro o ajuizamento em conjunto da cobrança da indenização securitária. Assim, a autora pode manejar o pedido, individualmente, devendo ser afastada a preliminar de ilegitimidade ativa levantada de ofício pela sentença, para o prosseguimento do feito. (TJ-MG - AC: 10024089989792001 Belo Horizonte, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 10/02/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2011)”.

Conclui-se, portanto, segundo a inteligência do artigo 794 do Código Civil, que seguro de proteção familiar não se confunde em nenhum momento com o instituto da herança, não integrando o espólio nem passando por inventário. Por não se tratar de herança, o seguro não é devido aos herdeiros, mas tão somente à pessoa tida como beneficiária no contrato de seguro.

No caso em tela, consta como beneficiária do contrato a reclamante, portanto, é parte legítima para postular em juízo em nome próprio, independente da inclusão dos demais beneficiários.

Ora, em se tratando da esposa da parte promovente, não há qualquer fundamento não arguição de ilegitimidade ativa, pois esta detém plena legitimidade e interesse na causa por ser a beneficiária.

Tal como decidiu o magistrado de origem “consta como beneficiária do contrato a reclamante, portanto, é parte legítima para postular em juízo em nome próprio, independente da inclusão dos demais beneficiários”.

Rejeito a preliminar.

Portanto, esta magistrada, em ratificação ao decidido na origem, fundamentou que a parte promovente se apresenta como beneficiária da apólice, assim como que o seguro não se confunde com o instituto da herança, citando jurisprudência sobre o tema.

No que se refere à tese de ausência de responsabilidade, inclusive quanto ao dever de notificação, assim se pronunciou expressa e fundamentadamente esta magistrada:

Portanto, diante da regularidade do contrato e do pagamento, por logo período pelo consumidor, exige-se para a suspensão da cobertura e do contrato, a devida notificação e constituição formal do devedor em mora, dever que são anexos ao contrato. Não se admite mera presunção para constituição em mora.

No que se refere ao recurso da promovida CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, razão não lhe assiste, pois tenta imputar responsabilidade à litisconsorte, mas em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade é objetiva e solidária, assim como fundamentado na origem:

Do mesmo modo, assevera o art. 7o, parágrafo único do CDC: “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”.

Sendo assim, as partes rés respondem de forma solidária diante do vício na prestação do serviço.

Cabe pontuar que não prospera a alegação de falta de informação quanto a ocorrência do sinistro, porquanto, a reclamante solicitou o recebimento da indenização na via extrajudicial, diante da ocorrência o sinistro.

Portanto, restou bem caracterizada e fundamentada a existência de responsabilidade objetiva, de modo que lhe cabe eventual ação de regresso.

Por fim, não lhe assiste razão quanto à suposta omissão em relação aos recibos em nome de terceiro, pois esse foi exatamente o fundamento que embasou a procedência do pedido de restituição das despesas com funeral. Assim justificou essa magistrada:

No que se refere ao recurso da parte promovente, vê-se que trouxe recibos nos quais se atesta que fez o pagamento dos valores inerentes às notas fiscais. Ocorre que com a inicial foram juntadas apenas notas fiscais em nome de terceiros, de modo que se faz necessário avaliar a possibilidade de aceitação de tais documentos.

Em se tratando a parte promovente da esposa do falecido, não há qualquer fundamento na arguição de ilegitimidade ativa, como exposto acima, assim como não há se negar o direito ao ressarcimento, pois aquela detém legitimidade ativa e interesse na causa por ser a beneficiária do segurado. Portanto, pode ser cobrada a qualquer tempo por eventual terceiro interessado que tenha pago a dívida.

Ressalto que esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso, no entanto no caso dos autos há peculiaridade que autoriza a flexibilização desse entendimento, pois desde a inicial a parte promovente justificou que as notas estavam em nome de terceiro porque este, no momento difícil inerente ao luto, tomou as providências necessárias para a realização do funeral, tendo repassado o valor correspondente.

Portanto, seria ocaso de emenda da inicial para a juntada de documento comprobatório do repasse, o que não ocorreu, de modo que a improcedência do pedido de ressarcimento de despesa representa excesso de formalismo, seja em razão da situação excepcional inerente ao falecimento de familiar, seja pelo fato de ter havido a juntada, ainda que tardia, de documento que comprova o repasse dos valores.

Portanto, houve a apreciação de todas as teses, não havendo a alegada omissão. Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão e contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022